Tribunal: TJDFT
Processo: 0732199-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0732199-28.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao reclamante para complementar a inicial, sob pena de indeferimento, indicando o I) valor da causa; II) certidão do acórdão reclamado; III) comprovar o recolhimento das custas (RITJDFT 69, II); IV) especificar o precedente vinculante do STJ que entende ter sido violado. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator